Tribunal: TJDFT
Processo: 0747645-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima, a qual foi surpreendida com a visita do paciente em sua residência.
3. O presente remédio constitucional não é o meio adequado para exame de provas. Assim, eventual tese sobre consentimento ou não da vítima com a estadia do paciente em sua residência deve ser objeto de exame pelo Juízo a quo. No mesmo sentido, a suposta falta de discernimento para recebimento da citação por parte do paciente.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. Ordem denegada.